Tribunal: CARF
Processo: 10980.005297/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005297/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.575 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
NITAPLAST IND E COM DE PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
A partir da 01/10/2002, a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certo deve efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração (DCOMP) na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados, nos termos dos art. 170,
CTN e art. 74, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário tão somente para afastar a multa isolada sobre a falta de
pagamento de estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005297/2009-11
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, foi lançado crédito
tributário no montante de R$ 146.932,82 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e
trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrativo de fl. 3, tendo sido
lavrados os seguintes autos de infração:
I – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) – fls. 27/35
Imposto: R$ 38.050,39
Juros de mora: R$ 21.726,77
Multa proporcional: R$ 28.537,79
Multa exigida isoladamente R$ 19.025,20
Total: R$ 107.340,15
Enquadramento legal: Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) –Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 –, arts. 222, 841, IV, e 843, c/c Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 44, § 1o, IV, alterado pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, art. 14, c/c Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), art. 106, II, “c”.
II – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – fls. 36/45
Contribuição: R$ 14.034,98
Juros de mora: R$ 8.013,97
Multa Proporcional: R$ 10.526,23
Multa exigida isoladamente R$ 7.017,49
Total: R$ 39.592,67
Enquadramento legal: RIR/1999, arts. 222, 841, I, III e IV, 843, c/c Lei no 9.430,
de 1996, art. 44, § 1o, IV, alterado pela Lei no 11.488, de 2007, art. 14, c/c Lei no
5.172, de 1966, art. 106, II, “c”.
Segundo consta dos autos de infração, foi apurado insuficiência de
recolhimento/declaração do IRPJ e da CSLL, apurados com base no lucro real anual,
relativos ao ano-calendário de 2004, bem como falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre a base estimada, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, do
confronto entre os valores informados na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), com os declarados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários (DCTF).
Notificado do lançamento em 05/06/2009, conforme aviso de recebimento de fl. 47, a
interessada, por seu representante legal, ingressou, em 06/07/2009, com a impugnação
de fls. 49/52 e 86/89, na qual alegou, em suma:
Reconhece que não retificou tempestivamente a DIPJ e as respectivas DCTF,
entretanto a ausência desse procedimento não acarretou qualquer ônus ao Tesouro
Nacional, já que efetuou todos os pagamentos do IRPJ e da CSLL em questão e
também efetuou compensações com contribuições administradas pela Receita
Federal, pagas a maior no ano-calendário correspondente;
Reconhece que deixou de apresentar tempestivamente as respectivas Declaração
de Compensação (DCOMP) relativas às compensações efetuadas;
Os créditos utilizados para compensar os tributos devidos originaram-se de
pagamentos efetuados indevidamente calculados sobre receita de exportação e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

vendas para Zona Franca em meses do mesmo ano-calendário, e Darfs pagos e não
informados em DCTF;
O direito de compensar tributos pagos a maior está previsto no RIR/1999, mesmo
os de natureza diferente, administrados pela Receita Federal.
Requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DCOMP.
A compensação é efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
(DComp) na qual constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
LUCRO REAL ANUAL. ESTIMATIVA. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto por estimativa poderá deduzir o
valor assim pago do imposto devido, na apuração do lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo a pagar.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO. DCTF.
Há que se cancelar a multa isolada, quando comprovado o pagamento de parte da
estimativa devida, ainda que não declarado em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2004 CAUSA E EFEITO.
Aplica-se à CSLL idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita
relação de causa e efeito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Trata-se de analisar lançamento relativo ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2004,
em que se apurou falta de recolhimento desses tributos, apurados com base no lucro real
anual, bem como das estimativas dos meses de outubro, novembro e dezembro.
A impugnante limitou-se a aduzir que os valores dos tributos exigidos no lançamento
foram compensados com Cofins recolhida a maior em meses do ano de 2004 e parte foi
recolhida em atraso, sem informação em DCTF. Reconheceu que não retificou a DIPJ e
a DCTF, tampouco apresentou DComp.
Somente a compensação declarada em DCOMP, cuja previsão legal consta do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, é capaz de produzir o efeito de extinguir o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, exigindo para tanto que os créditos
compensados sejam exclusivamente os relativos a tributo ou contribuição administrados
pela Receita Federal.
Logo, se a contribuinte não efetuou a compensação por meio da DCOMP,
descumprindo a legislação de regência, não há que se cogitar de algum efeito extintivo
do crédito tributário da União. E exatamente nessa situação é que se encontra a autuada.
Ressalte-se que a realização da compensação por meio da DCOMP não se restringe ao
campo meramente formal, pois é por meio deste instrumento que a Fazenda Pública
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

controla e operacionaliza materialmente as compensações, evitando-se, por exemplo, a
utilização de compensações em duplicidade. Além disso, a DCOMP representa
instrumento hábil de confissão e cobrança dos débitos nelas declarados, possibilita a
ocorrência da homologação tácita e permite que haja discussão de eventual não-
homologação da compensação sob a trilha processual prevista pelo Decreto no 70.235,
de 1972 (que regulamenta o processo administrativo fiscal).
Em suma, não tendo sido realizada a “compensação” alegada pela autuada, deve tal
valor ser lançado de ofício, exatamente como feito no auto de infração em tela.
Quanto aos valores de IRPJ e CSLL, com base em estimativa, que a requerente alega ter
recolhido, mas não declarado em DCTF (fls. 75, 77, 78 e 105/108), cabe razão a ela.
Tais valores devem ser levados em conta no cálculo da multa por falta de recolhimento
da estimativa, bem como dos tributos devidos pelo lucro real anual, conforme
demonstrado abaixo:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

Dessa forma voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para
manter o IRPJ no valor de R$ 34.808,16, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa do IRPJ no valor de R$ 17.408,65, a CSLL no valor de R$12.839,07, e a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa da CSLL no valor de R$6.421,22,
conforme demonstrado acima.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 127), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/09/2015 (e-Fls. 129 a 141).
A Recorrente, em síntese, apresenta as seguintes razões recursais:
i.
Argumenta que as autuações não podem prevalecer, visto que é inequívoca
a existência dos créditos utilizados pela Recorrente, bem como o seu
direito a compensação;
ii.
Alega que realizou compensações de IRPJ e CSLL, em sua escrita fiscal,
com créditos de PIS e COFINS recolhidos indevidamente e, em seguida,
apresenta quadros demonstrativos;
iii.
Aduz que os equívocos cometidos pela Recorrente, nas apurações
originalmente efetuadas, decorreram de inclusão na base de cálculo
daquelas contribuições do IPI sobre vendas, receitas de vendas para a Zona
Franca de Manaus e créditos não considerados;
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

iv.
Apresenta uma relação de documentos a fim de comprovar o alegado;
v.
Reconhece que, de fato, equivocou-se ao efetuar as compensações de
forma escritural, sem a transmissão das DCOMP’s, mas que não se pode
admitir que o mero descumprimento de obrigação acessória torne os
créditos inexistentes.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
No recurso apresentado, verifica-se que a matéria de defesa apresentado pela
contribuinte resume-se na tentativa de pleitear o reconhecimento das supostas compensações
efetuadas, por meio da escrituração contábil, referente às estimativas do ano-calendário 2004.
Tem-se que tal argumento não merece ser acolhido.
Conforme bem destacado pela autoridade julgadora de 1a instância, com o advento
da Lei no 10.637/2002, que alterou o art. 74, da Lei no 9.430/96 (com vigência a partir de 01 de
outubro de 2002), somente a transmissão da declaração de compensação (DCOMP) é capaz de
produzir o efeito de extinguir o crédito tributário, conforme claramente disciplina os §1o e §2o,
do mencionado artigo:
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

Ressalte-se que ao disciplinar sobre a compensação, o Código Tributário Nacional
possibilitou à lei, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vide art. 170.
Desse modo, a declaração de compensação não se restringe ao campo meramente
formal, mas trata-se de uma exigência legal para que o contribuinte possa usufruir dessa
modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156, CTN).
Até mesmo porque, no presente caso, como o contribuinte não confessou os
débitos em DCTF, a própria DCOMP, nos moldes como implementada, já representaria um
instrumento hábil de confissão do débitos nela declarados, nos termos do §6o, do art. 74, da Lei
no 9.430/96.
Portanto, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.
Por outro lado, no que se refere à exigência da multa isolada sobre as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, tem-se que a autuação deve ser cancelada.
Isso porque, embora o contribuinte não tenha impugnado especificamente essa
matéria, o entendimento consolidado desse órgão é pela inaplicabilidade da referia multa (com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) ao mesmo tempo da multa de
ofício. É o que se extrai da Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Desse modo, por se tratar de aplicação direta da súmula, entendo pelo
conhecimento de ofício dessa matéria, para afastar as multas isoladas exigidas sobre as
estimativas de IRPJ e CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
tão somente para afastar a multa isolada sobre a falta de pagamento de estimativas.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.575 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005297/2009-11

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 255
DF CARF MF
Original